Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002580-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 060.175.071-33 (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PENA UNIFICADA PARA O CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.

TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. 1.
MUDANÇA DA FRAÇÃO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL NOS CRIMES COMUNS
. ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/2 (METADE). IMPERTINÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FRAÇÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO
A QUO.
2.
FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME HEDIONDO
.
MODIFICAÇÃO PARA 3/5 (60%).
IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ANALOGIA
IN BONAM PARTEM.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Se o singular juízo expressamente determinou a incidência da fração de 1/2 (metade) nas condenações por crime comum, como requisito objetivo para alcance do Livramento Condicional, carece de interesse recursal o pleito do MP para extensão dos efeitos da reincidência e mudança da fração do respectivo instituto.

2.

Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tráfico de Drogas será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia
in bonam partem.
Precedente (
STJ. REsp 1910240/MG).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000589-59.2018.8.11.0040 movido contra
Hemerson Nascimento de Oliveira
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a diferença do reconhecimento da
reincidência na sentença
condenatória, daquela aplicada na fase da Execução Penal, defendendo que o
Juízo da Execução Penal
pode aplicar o instituto de
modo extensivo
quando da unificação da pena, porque o Legislador disciplinou
tratamento diferenciado na execução
.

Em consequência disso, pretende a imposição da
fração de 3/5
para a progressão de regime do
crime hediondo ou equiparado
e da
fração de 1/2 para livramento condicional
sobre as penas por
crimes comuns
, nos termos do art. 83, inciso II, do Código Penal e art. 2.o, § 2.o da Lei de Crimes Hediondos (ID. 118208455 - Pág. 110).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID.
118208455 - Pág. 121
).

Decisão
mantida
em sede de juízo de retratação (ID. 118208455 - Pág. 168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição do respectivo sumário (ID. 120902462):

“Sumário: Execução Penal – Livramento Condicional – Inconformismo ministerial – Pleito de extensão dos efeitos da reincidência genérica e por consequência a aplicação das frações de 3/5 para a progressão de regime nas condenações por crimes hediondos, e 1/2 para o livramento condicional sobre as penas por crimes comuns – Possibilidade – A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios – Além disso, considerando que os crimes praticados pelo agravado ocorreram antes da vigência da lei no 13.964/2019, deve ser aplicada a fração de 3/5 para progressão de crimes hediondos e 1/2 para livramento condicional – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
22 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022